Tribunal: TJES
Processo: 5030911-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030911-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JAQUELINE NASCIMENTO PENHA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015,
e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno a Requerida TAM LINHAS AEREAS S/A. ao pagamento de indenização danos morais a parte Autor que arbitro o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data; bem como por danos materiais no valor de R$ 2.288,74 (dois mil e duzentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), de com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde 05/08/2022 e juros legais a partir da citação.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que adquiriu passagens aéreas da Requerida contemplando o trecho Miami – São Paulo – Vitória no dia 05/08/2022. Aduz que ao chegar no aeroporto de destino, não localizou sua bagagem despachada e que até o presente momento não obteve informações acerca da localização da bagagem, razão pela qual requer indenização por danos materiais e morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da autora são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em relação aos danos matérias já reembolsados, destaco excerto da r. sentença:

Quanto ao pedido de danos materiais, no presente caso, é parcialmente procedente. A parte Autora e Ré realizaram um acordo, e a parte Autora pleiteai a diferença do valor da mala (1.038,80 dólares), que era da marca Gucci, e o valor pago pela Ré (600 dólares), no valor de US$ 438,80 equivalente a R$ 2.365,13 (dois mil trezentos e sessenta e cinco oito reais e treze centavos) – conversão esta feita na inicial.

Importa destacar que o dano material sofrido pela Autora não ultrapassa o limite da Convenção de Montreal, devendo ser indenizada de forma integral, visto que a datados fatos (05/08/2022), o valor pleiteado pelo Autor na presente ação não ultrapassa 1000 DES (
https://www.bcb.gov.br/conversao
), pois o limite a ser recebido é R$ 6.899,10 (seis mil e oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos), e o valor da mala integralmente convertido para a data dos fatos é R$ 5.418,27 (cinco mil e quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos).

Portanto, defiro o valor de R$ 2.288,74 (dois mil e duzentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), de com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde 05/08/2022 e juros legais a partir da citação.

Destarte tal valor foi encontrado utilizando-se a diferença do produto em dólares, US$ 438,80 e o link acima do Banco Central.

Assim, vejo que a Recorrida requereu foi a diferença do valor pago em acordo pela Recorrente do valor pago pela mala, pois esse não era suficiente para cobrir seu valor, não merecendo amparo as alegações da Recorrente no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)